Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722278-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: BJC SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por DANIEL FERNANDES JUNIOR contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do contrato de financiamento e de abstenção de cobranças pela instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. O agravante sustenta que adquiriu motocicleta zero quilômetro da empresaBJC SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA, com financiamento realizado diretamente nas dependências da loja, por meio da segunda agravada. Alega que o veículo apresentou vício oculto grave (ovalização do cilindro do motor), permanecendo retido na assistência técnica desde abril de 2025, sem solução ou previsão de devolução. Afirma que, apesar de não estar na posse do bem, continua sendo cobrado pelas parcelas do financiamento, o que configura abuso e risco à sua saúde financeira. Defende a existência de solidariedade entre as rés, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de financiamento e determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar cobranças, negativação ou qualquer medida constritiva até o julgamento final da demanda. No mérito, requer o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem Preparo ante a concessão da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito à probabilidade do direito, constata-se que a controvérsia envolve circunstâncias que exigeminstrução probatória adequada, com a participação das partes em contraditório, a fim de se apurar, com precisão, a origem e a gravidade dos defeitos apontados no bem adquirido — uma motocicleta zero quilômetro, objeto do contrato celebrado entre as partes. Ainda que se reconheça a existência deinterdependência contratualentre o pacto de compra e venda e o contrato de financiamento — relação essa disciplinada pelo art. 54-F do CDC, a caracterização do alegado vício de fabricação demandaanálise aprofundada dos elementos fáticos e técnicos, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da presente fase recursal. Nesse sentido, entende esta Corte de Justiça que “Até que sobrevenha a dilação probatória nos autos originários, por meio do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico entabulado pelas partes”.(Acórdão 1689547, 0737533-14.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador